Tribunal: TJES
Processo: 5041373-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041373-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
RECORRIDO: UBIRATAN BUSQUET DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. PROTESTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débitos, confirmar a tutela de urgência e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 569,87 e danos morais na quantia de R$ 6.000,00. O autor afirma que, mesmo após solicitar o cancelamento do serviço em abril de 2025, foi surpreendido por cobranças e pelo protesto indevido de seu nome relativo a débitos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao manter cobranças e efetuar protesto após pedido de desligamento, se incide a responsabilidade objetiva da empresa e se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando responsabilidade objetiva da prestadora de serviço nos termos do artigo 14 da norma consumerista. 4. Restou devidamente comprovado que o consumidor solicitou o cancelamento do serviço em 01/04/2025, tornando ilícitas as cobranças subsequentes e o protesto lavrado em agosto de 2025. 5. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que apresentou apenas telas sistêmicas unilaterais que não comprovam que o pedido de religação foi efetuado pelo autor, caracterizando falha no dever de segurança e fortuito interno. 6. O protesto indevido gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo efetivo, sendo que o valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado à natureza pedagógica da condenação e à gravidade da conduta, especialmente diante do descumprimento contumaz da ordem judicial liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A permanência de cobranças e a efetivação de protesto após o regular pedido de cancelamento do serviço de energia elétrica configuram falha na prestação do serviço. 2. Telas sistêmicas sem assinatura ou comprovação de solicitação pelo consumidor são insuficientes para afastar a responsabilidade da concessionária por religação fraudulenta realizada por terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ.

RELATÓRIO.

1.
O autor ingressou com ação alegando que efetuou o cancelamento do contrato de fornecimento de energia elétrica em abril de 2025, mas teve seu nome protestado indevidamente por débito vencido em agosto de 2025. Informou que quitou o valor diretamente no cartório para limpar seu nome e que, posteriormente, descobriu novas cobranças geradas pela requerida. Requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação das cobranças, o desligamento definitivo da instalação e indenizações por danos materiais e morais.

2.
A sentença prolatada julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o réu a restituição de R$ 569,87 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 pelos danos morais.

3.
A recorrente, em suas razões, sustenta a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, alegando que os débitos referem-se a consumo regular de período em que o autor era titular da unidade. Afirmou que agiu em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança e a negativação, argumentando ainda a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4.
No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

5
. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária por cobranças geradas após o pedido de cancelamento do serviço pelo consumidor. Ficou demonstrado nos autos que o autor solicitou o desligamento em 01/04/2025. A alegação de que houve um pedido de religação em julho de 2025 não foi acompanhada de prova robusta, limitando-se a empresa a colacionar registros internos que não vinculam o ato à vontade do autor.

6.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, respondendo pelo risco da atividade independentemente de culpa. Eventual fraude cometida por terceiros constitui fortuito interno, o qual não rompe o nexo causal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano in re ipsa. O valor fixado em R$ 6.000,00 revela-se condizente com a gravidade do fato e a recalcitrância da empresa, que continuou emitindo cobranças mesmo após a concessão de tutela de urgência.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)